Tribunal: STF
Processo: RE 655125
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-02-14
Data de publicação: 2012-02-14

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE DE CONTAGEM DO TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO À INICIATIVA PRIVADA PARA CÁLCULO DE ANUÊNIO. NATUREZA DA ATIVIDADE: IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.